Tribunal: CARF
Processo: 10435.722214/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722214/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.587 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FRANCISCO FELICIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NORMAS
GERAIS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA. SUMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 27 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12), lavrada pela constatação de atraso na entrega de
Declaração de Ajuste Anual.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722214/2013-15
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722214/2013-15

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: denúncia espontânea. Por isso requer seja(m)
considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014 (e-fl. 24), o sujeito
passivo interpôs, em 10/04/2014 (e-fl. 26), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a multa aplicada viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e que a multa por atraso na entrega da declaração é
improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre lavratura de multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual – DAA exercício 2010, no valor de R$ 6.932,61.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722214/2013-15

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 17).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, ...
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722214/2013-15

apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
(mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser
leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à época
da entrega da declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar:
repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
...
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios legais e
constitucionais pela legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas
de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de
normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse
tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A realização de perícia na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
O direito há de ser comprovado documentalmente pelo interessado, que alega
literalmente, “... não tem certeza e nem tem a cópia do recibo devido ...”. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Coroe-se o presente voto com a citação da súmula vinculante n. 49 deste
conselho, totalmente auto explicativa:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.587 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722214/2013-15

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 41
DF CARF MF
Original